Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-04.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Descabimento - Autor que não contratou o cartão de crédito consignado que motivou descontos de valores em seu benefício previdenciário, mas sim empréstimo consignado – Pretensão de repetição de indébito – Inadmissibilidade – "O autor efetivamente contraiu o empréstimo em questão, pelo que os descontos já realizados diretamente de seu beneficio devem ser compensados

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Descabimento - Autor que não contratou o cartão de crédito consignado que motivou descontos de valores em seu benefício previdenciário, mas sim empréstimo consignado – Pretensão de repetição de indébito – Inadmissibilidade – "O autor efetivamente contraiu o empréstimo em questão, pelo que os descontos já realizados diretamente de seu beneficio devem ser compensados quando da apuração do valor total da divida" – Não teria sentido condenar o banco a restituir, ao autor, valores debitados diretamente do seu benefício previdenciário e, posteriormente, cobrar novamente, do autor, tais valores dos quais é credor – Pretensão de restituição de indébito indevida - Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Pretensão do autor de receber indenização a título de dano moral fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes de um empréstimo diverso da modalidade que contratou – A pretensão à indenização está fundada em dissabores e contratempos – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral e de repetição do indébito, enquanto o banco réu foi vencido em relação à liberação da reserva de margem consignável averbada no benefício do autor referente ao cartão de crédito e à cobrança de taxa ou tarifa do referido cartão, de forma que a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser mantida conforme fixada na sentença – Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO